Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709336-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: TAMAR MARIA GALINDO ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão (Id. 33884880 - Pág. 46, dos autos no 0707839-65.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de TAMAR MARIA GALINDO ALMEIDA, indeferiu o pedido formulado pela credora para desconto mensal de 30% dos rendimentos da devedora. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À executada agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Brasília-DF, 28 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora